Tribunal: TJPA
Processo: 0819139-69.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819139-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. D. S., HEMILLY MARTINS DELGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INTERNAÇÃO

DA PACIENTE A CRIANÇA EM LEITO HOSPITALAR DE HOSPITAL CREDENCIADO DA UNIMED - GARANTIA DE

SUPORTE

MEDICO

E

DE

EQUIPAME.NTOS

QUE

ATENDAM

AS NECESSIDADES DE SAÚDE

—
QUADRO INICIAL DE PNEUMONIA COM

RISCO DE DESENCADEAR

OUTRAS

DOENÇAS

—

RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO.

1.

Presentes

os

requisitos

autorizadores

da

tutela

antecipada.

2.

Incidência

no

caso

da

súmula

469

do

STJ:

Aplicabilidade

do

código

de

defesa
do

consumidor.

3.

De outra banda, a Constituição Federal reconhece a saúde como um
direito social e fundamental

ao ser humano,

uma

vez que a

vida,

a
dignidade e a igualdade são direitos que não podem ser exercidos plenamente sem que o indivíduo tenha acesso às formas de proteção de sua

saúde.

4.

Quanto

ao pedido

para

afastar

ou minorar

a

aplicação

de multa

fixada,
é

imperioso

reconhecer

que

a

multa imposta,

o

valor

de

R$

R$ 1.000,00
(mil reais) diários até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais, tem o condão

de

assegurar

o

cumprimento

da

determinação

judicial,

encontrando-se

o

valor

finado

em

consonância

com

os

princípios

d
a razoabilidade

e proporcionalida
d
e.

5. Outrossim,

quanto

a

alegada

e
xiguidade

do

prazo

para

cumprimento da determinação judicial, entendo que não assiste razão ao

agravante,

visto que o perigo da

demora condiz à
sa
lvagua
rda

do

bem
jurídico

tutelado

no presente caso, de maior relevância.

2.

Recurso

conhecido

e

improvido.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

onde
fi
guram

como
p
artes

as acima identificadas, acordam os
Ex
celentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito
P
rivado do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por
unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da

Exma. Desembargadora
Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DENAZARÉSAAVEDRAGUIMARÃES

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819139-69.2022.814.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: H.D.S.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento
interpo
s
t
o
por
UNIMED DE B
ELÉM
COOPERATIVA

DE
TRABALHO,
contra
decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1‘ Vara Civel, Empresarial e Distrital

de

Icoaraci/Pa
que,

nos

autos

a

Ação

de

Obrigação

de
F
azer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela
Antecipada
(proc. n°.
08
70114-65.2022.8.14.0301),

deferiu a tutela de urgência nos

seguintes

termos:

"(...)
Isto posto, presentes os requisitos legais do
artigo

3OO

e

art.

305

do

NCPC,

deflro

a

TUTELA
DE URGENCIA LIMINAR DE NATUREZA CAUTELAR

EM

CARATER

ANTECEDENTE

e
DETERMINO
que
a

requerida

UNIMED

BELÉM

proceda no prazo máximo de 24 horas a
INTERNAÇÃO da paciente a criança
HELLENA

DELGADO SILVA em LEITO HOSPITALAR
EM

HOSPITAL

CREDENCIADO

DA

UNIMED

que

tenha
todo

suporte

médico

e

de

equipamentos

que
atenda

suas

necessidades

de saúde

em

face

de seu sintomas clínico e resultados de
exames e
requisições médicas realizados para o correto
diagnóstico de

sua

doença

e

adequado

tratamento ou na impossiblidade, que a internação
se dê em

qualquer

outro

hospital

da

rede

particular

ou
publica,

para todo

o

tratamento

da

qual necessitar
e

for

requisitado

pelo

se
u médico
assistente

tais
como

(cirurgia, medicamentos, exames, procedimentos, apartamento, enfermaria)
custeado
s

pela

requerlda,

até

completa
recuperação

de

sua

saúde
m
ediante

alta
méd
ica, sob

pena

de

multa diária
de

R$

1.000,00

(mil

reais),
até o limite de R$ 30.000,00 (trinta

mil reais).

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a
decisão
combatida deve ser reformada, pois determinou o cumprimento da
Obrigaç
ão
de fazer com previsão de multa de R$

1.000,00 (hum mil reais) por
dia, o
que
não pode prosperar visto que o prazo aplicado é exiguo e o valor da
multa

pode

causar

à

parte

agravada

enriquecimento ilícito.

A
crescenta,

ademais, que a decisão impõe ao agravante o
cumpriment
o
de uma determinação complexa no exíguo período de 05 (cinco)
dias.

Prossegue alegando que não haverã dano irreparável se

o contrato for

apresentado em prazo maior, como solicitado, tendo

em vista

que

a própria Agravada reconhece a relação entre as partes, e em verdade ajuiza a presente
ação, que sequer é mais
a
dmitida

em nosso ordenamento jurídico, sem
qualquer comprovação de solicitação administrativa.

Debate ofensa aos principios constitucionais e trata do
pr
eq
uestionamento

da matéria, tendo por base os artigos 412 e 920 do Cõdigo Civil,

461, § 4º

e

6º

e

536, §

4º

do

Código

de

Processo

Civil.

Requer, por fim, o total provimento do recurso de agravo de instrumento no

sentido de

afastar a

aplicaçao da

multa

fixada

e,

caso

não

seja esse o entendimento, requer a minoraçào do referido valor.

Consta no ID n° 12661062 que nao foram apresentadas
contrarrazões.

É

o

relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir o voto.

MÉRITO

Analisando o presente caso, importante destacar que ao
compulsar
os

autos verifica-se que a criança H. D. S. sofre com
quadro
re
spiratório
prejudicado, sendo que o tratamento por meio de medicamento
s
não

apresentou

eficácia,

conforme

documentos

acostados

aos

ID'S

78236219

- Pag.

1,

78236222

-

Pág.

1

e 78236226

-

Pág.

1.

A análise jurídica demanda a incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor, eis que trata-se de contratos atinentes aos planos de
saúde.

Sobre o tema em lume o STJ

editou a Súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do

Consumidor aos

contratos de plano de saúde.

Nesse sentido:

RECURSO

ESPECIAL.

PLANO

DE
S
AÚDE.

NEGATIVA

DE PRESTAÇÃO JURIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 469 DO STJ.
SISTEMA DE LIVRE ESCOLHA.DEFICIÊNCIA DO DEVER DE
INFORMAÇÃO

QUANTO
AO
LIMITE
DE
RE
EM
BOLSO.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
7
DO STJ. DESPESAS COM PERNOITE NO HOSPITAL E COM
INSTRUMENTADORA.

RECUSA

DE

REEMBOLSO.

(...) 2.

”Aplica-se o

Código

de

Defesa

do
Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STF).

(...) 4. A definição quanto ao tempo de

internação do paciente e dos meios e recursos necessários
ao se
tratamento
cabe ao
m
édico que o assiste, e não ao plano

de saúde.

Assim,

é
a
busiva

a recusa
do
reembolso
do pernoite no hospital após a cirurgia, bem como da instrumentadora que
acompanhou o
procedimento.5. Recurso especial parcialmente conhec
id
o e provido em
parte."(REsp.
1458886/

SP,

Rel.
M
inistr
o

JOÃO

OTÁVIO DE

NORONHA,

TERCEIRA

T
URMA,

julgado

em
03/03/2015,

De

09/03/2015).

(com grifo)

Desse modo, estando comprovada a existência do diagnóstico clínico

da infante e a necessidade do tratamento indicado, conforme os termos relatados na inicial, acerca do diagnóstico preliminar de que a mesma estaria com pneumonia,

além do risco de desencadear outras doenças,

necessitando de acesso ao tratamento necessário para o restabelecimento de sua saúde, mostra-se injustificada a omissão por parte do plano de Saúde em autorizar a internação

da criança,

eis

que

resultaria

na

piora

do

seu

quadro

clinico.

Ao caso

vertente

aplica-se

os ditames

do artigo

47 da Lei

n.

8.078

de 11 de setembro de 1990 (CDC), no sentido de prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, da cláusula restritiva de seus direitos, bem como os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, positivados nos artigos 421

e 422 do Código Civil de 2002.

Soma-se

ao

fator

reportado

no

parágrafo

anterior,

a

impossibilida
de

de
que, nos

contratos marcados pela

adesão

e

limitados ao

Código

de

Defesa

do Consumidor,

venha

a

prevalecer

regras

que

sejam

prejudiciais

ao

contratante, ainda mais quando injustificadas.

Com efeito, a aplicabilidade do CDC à relação jurídica em tela autoriza a inversão do ônus da prova
(art.

6º,

VIIIJ,

até

porque presente a hipossuficiência
e/ou verossimilhança das alegações.

Ratificado o entendimento supra, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INCIDÉNCIA DAS
DISPOSIÇÓES COGENTES DO CDC. INVERSAO DO

ÓNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA
ADEQUADA AO EQUILÍBRIO DA RELAÇAO
PROCESSUAL, EMPREGADA COM O ESCOPO DE

REDUZIR A DESIGUALDADE QUE VISIVELMENTE IMPERA ENTRE AS PARTES. EVIDENTE
VULNERABILIDADE TECNICA DA SEGURADA. INSURGENCIA

CONHECIDA

E

DESPROVIDA.

(AI

n.,

de
Blumenau,

rel.

Des.

Luiz

Fernando

Boller,

j.

1°-8-
2013J.)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. UNIMED. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇAO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROTETIVOS E DO CDC. DIREITO Á VIDA. INDICAÇÃO MÉDICA DO MEDICAMENTO TAXANO OU TAXOL. ALEGAÇAO

DE

TRATAMENTO

EXPERIMENTAL.

ÔNUS

PROBATÓRIO.

ART. 373, II, DO CPC. posição de extrema
vulnerabilidade da autora exige a aplicação dos princípios
constitucionais e da legislação infraconstituc
i
o
nal
no

sentido de proteger seu bem maior: a vida. Caso

em

que
a

paciente estava acometida de câncer de mama de alto
risco,

com

cobertura

contratua
l

para

o

tratamento,

e

com indicação médica de uso específico, negado pelo plano de saúde. O medicamento em discussão, TAXANO, TAXOL ou PACLITAXEL tem diversas
indicações para utilização em câncer de mama
na

ANVISA,

a

saber:

como

tratamento

de

primeira

linha,
de

segunda

linha

e

de

adjuvante.

Portanto,

a

afirmação,
sem
comprovação, de que se trata de tratamento experimental ou "off-label" pode ser considerado uma
conclusão,
um raciocínio lógico-matemátic
o,
mas não

uma prova da alegação que atenda o

disposto no art.

373, II,

do

CPC.

NEGARAM

PROVIMENT
O

AO

APELO.
(Apelação Cível N° 70064512270,
S
exta
Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Alex Gonzalez

Custodio,

.Julgado em 29/09/

2016).

De outra banda, a Constituição Federal reconhece a saúde como um direito

social

e fundamental

ao ser humano,

uma vez que

a

vida,

a

dignidade

e a igualdade são direitos que não podem ser exercidos plenamente sem que o indivíduo tenha acesso às formas de proteção de sua saúde.

De

acordo

com

o

art.

6º

da

CF:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência

aos

desamparados,

na

forma

desta

Constituição.

Nesse contexto, merece

destaque o princípio da dignidade da pessoa humana (art.

l°,

III, da CF), que deve se sobrepor a qualquer norma contratual diante

de

qualquer

ameaça

ao

direito

à

saúde

e

ã

vida,

os

quais

são

essenciais
ao

exercício

dos

demais

direitos

e

garantias

assegurados

no

o
rdenamento
jurídico

pátrio.

Ademais, o acesso da criança à saúde, encontra respaldo na proteção
integral disposta no Estatuto da Criança e do
Adolescen
te
—
ECA,
devido à sua
posição

de

vulnerabilidade,

a

teor

do

art.

4º

e

7º

daquele

referido

diploma
normativo,

senão

veja-
se:

Art.

4º. É dever

da

família
,

da

comunidade,

da

sociedade

em

geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade,

a

efetivação

dos

direitos

referentes

à

vida,

à

saúde,

à

alimentação
,

à

educação,

ao

esporte,

ao

lazer
,

à
profissionalização
,

à

cultura,

à

dignidade,

ao

respeito,

à
liberdade

e

à

convivência

familiar

e

comunitária.

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de
políticas

sociais publicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso,

em condições dignas de
existência.

Nesse

mesmo

sentido

é

o

entendimento

jurisprudencial:

PODER

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA

DO

ESTADO DA
BAHIA.

Segunda

Câmara

Cível

Processo:

AGRAVO
INTERNO

CÍVEL

n.

8007810-
40.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv
Órgão

julgador:

Segunda

Câmara

Cível

ESPÓLIO:

CENTRAL

NACIONAL

UNIMED

- COOPERATIVA

CENTRAL Advogado

(s]:
ANTONIO

EDUARDO

GONÇALVES

RUEDA

ESPÓLIO:

MARA
RUBIA OLIVEIRA DOS
SANTOS

e outros Advogado (s):CATIANE OLIVEIRA DOS
SANTOS

mk3

ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DO CONSUMIDOR.

-

AÇÃO

DE

OBRIGAÇÃO DE

FAZER

—

PLANO

DE

SAUDE

— PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. APLICABILIDADE DO ART. 34 DO CDC. HESILIÇAO UNILATERAL

EFETUADA

PELA

ADMINISTRADORA -
INSURGÉNCIA

CONTRA

R.

DECISAO

QUE

C
O
NCEDEU A

ANTECIPAÇAO DE TUTELA PARA DETERMINAR
A
AUTORIZAÇAO

DA

INTERNAÇÃO

E

DA

MANUTENÇAO DO

TRATAMENTO
DO MENOR BEM COMO
SEU CUSTEIO,
CONFORME

PRESCRIÇÃO

M
EDICA - NÃO

ACOLHIMENTO
.

-
PROBABILIDADE

DO

DIREITO

P
LEITEADO

E

PERIGO

DE
DANO
Á SAÜDE
DO MENOR - PRESENÇA
DE RISCO DE
DANO

OU

DE

DIFICIL

REPARAÇÃO

-

PREVALENCIA
DO
DIREITO

A

SAUDE.

PRINCÍPIO

DA

DIGNIDADE DA

PESSOA
HUMANA. MANUTENÇÃO DA

DECISÃO. MEDIDA QUE

SE IMPOE.

AGRAVO

IMPROVIDO.

AGRAVO

INTERNO
PREJUDICADO.

Vistos,

relatados

e

discutidos

estes

autos

de
n.

8007810-

40.2021.8.05.0000.1. AgIntCiv, em

que

figuram
como
apelante

CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
COOPERATIVA

CENTRAL

e

como

apelada

MARA

RUBIA OLIVEIRA

DOS

SANTOS

e

outros.

ACORDAM

os

magistrados integrantes

da

Segunda

Câmara

Cível

do

Estado

da

Bahia,

em

NEGAR

PROVIMENTO
ao
agravo

de

instrument
o

e

JULGAR

PREJUDICADO

o

agravo

interno,

nos

termos

do
voto

do

relator. S
alvador. (
TJ-BA

-

AGV:
80078104020218050000,

Relator:

MAURICIO

KERTZMAN

SZPORER,

SEGUNDA

CAMARA

CÍVEL,

Data

de

Publicação: 22/09/2021).

Por fim, observa-se quanto ao pedido para afastar ou minorar a
aplicação

de

multa

fixada,

é

imperioso

reconhecer

que a

multa

imposta,

tem o condão
de

assegurar

o cumprimento

da

determinação

judicial,
enc
ontrando
-se
o valor fixado em consonância com os princípios da
razoabilid
ade
e proporcionalidade.

Outrossim,

quanto

a

alegada

exiguidade

do

prazo para cumprimento da

determinação

judicial,

entendo

que

não

assiste

razão

a parte agravante, visto que o perigo da demora condiz à salvaguarda do bem jurídico

tutelado no presente caso.

Nesse viés, considerando

todas as razões já

expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, é vedado a Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada,
devendo providenciar o atendimento
c
orrespon
de
nte ao diagnóstico da
recorrida.

DISPOSITIVO

Ante

o exposto,

Conheço

do Recurso e,

na esteira do parecer do Ministério Público,

Nego-lhe Provimento,

mantendo in
totum
a

decisão agravada.

É

como

voto

MARIA

DE

NAZARÉ

SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora-

Relatora

Belém, 04/07/2023